Tribunal: TJPA
Processo: 0817393-64.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3659 - Crimes Previstos no Estatuto do Idoso
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817393-64.2021.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: FABIO CABRAL DA PAIXAO, FABIANA CABRAL DA PAIXAO, FABRICIA CABRAL DA PAIXAO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DO ART. 98 DO ESTATUTO DO IDOSO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1 – O requerente entende que as provas são suficientes para condenar os recorridos pelo crime de abandono material do seu pai idoso, previsto no

art. 98 do Estatuto do Idoso.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A existência, ou não, de provas suficientes para condenar os apelados pelo cometimento do crime de abandono material de idoso.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – As provas colhidas em juízo demonstraram que, em nenhum momento, os apelados praticaram qualquer ato de abandono material contra o ofendido, pois ainda que este tenha sido negligente no seu papel de pai, os recorridos nunca se negaram a cuidar e a retira-lo do abrigo quando souberam das condições degradantes do imóvel e de recebê-lo em suas residências quando ficou adoentado, motivos pelos quais a sentença absolutória deve ser mantida.

IV – DISPOSITIVO

4 – Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador LEONAM CRUZ JÚNIOR.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
APELAÇÃO
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a sentença que absolveu os apelados
FABIANA CABRAL DA PAIXÃO, FÁBIO CABRAL DA PAIXÃO
e
FABRÍCIA CABRAL DA PAIXÃO
da prática do crime do art. 98 do Estatuto do Idoso.

O apelante sustenta que as provas não deixam dúvidas que os apelados internaram o ofendido em local insalubre e o visitaram apenas uma vez, praticando o crime de abandono material.

Pede o provimento do apelo para ver os recorridos condenados.

Os apelados defendem o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que, no mês de março de 2019, o senhor Benedito Sousa da Paixão, então com 74 (setenta e quatro) anos de idade, foi internado por sua filha, a apelada FABIANA CABRAL DA PAIXÃO, no asilo informal denominado “Vaso de Honra”, situado no Bairro do Tapanã, nesta Capital. Segundo apurado nos autos, os recorridos FABIANA CABRAL DA PAIXÃO, FÁBIO CABRAL DA PAIXÃO E FABRÍCIA CABRAL DA PAIXÃO abandonaram materialmente seu pai, deixando de prover suas necessidades básicas, bem como o local onde foi internado estava em condições insalubres.

Depois de instruído o feito, o juízo a quo entendeu que as acusações não ficaram provadas, motivo pelo qual os absolveu.

REFORMA DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA

O apelante sustenta que as provas não deixam dúvidas que os apelados internaram o ofendido em local insalubre e o visitaram apenas uma vez, praticando o crime de abandono material.

Durante a instrução processual foram colhidos os seguintes depoimentos.

Cláudia Renata Guedes e Silva, delegada que presidiu o inquérito policial:

“Que a vítima foi ouvida no mesmo dia por uma assistente social, momento no qual afirmou que gostava do local onde estava e que tinha alguns familiares. Que a vítima informou que tinha três filhos e já havia morado em algumas épocas com esses filhos e quem o havia colocado na casa de acolhimento teria sido a senhora Fabiana, sem o conhecimento dos demais. Que a vítima informou a existência de inúmeros conflitos familiares que o levaram e estar naquela situação, como o fato de ser alcoólatra e ter abandonado sua família e filhos pequenos no passado. Que o senhor Roberto Alves informou que o local não se tratava de uma casa de acolhimento, alegando que todos que estavam ali, foram por livre e espontânea vontade e que o local não era mantido com verba Federal ou Estadual. Que ao interrogar os acusados, filhos da vítima, estes afirmaram não ter qualquer laço afetivo com a vítima em decorrência do abandono sofrido por parte dele em sua infância, razão pela qual não tinham qualquer relação.”

Roberto Chagas Alves, responsável pelo local onde o ofendido estava internado:

“Que foi fundador e presidente do “Vaso De Honra”. Que a vítima passou três anos no local, mas nunca passou por quaisquer maus tratos. Que a senhora Fabiana sempre ia visitar a vítima levando alimentos e itens de sua necessidade. Que em um determinado dia, a senhora Fabrícia, filha da vítima, foi até o local e houve um desentendimento entre vítima e essa acusada. Que a senhora Fabrícia tentou ir buscar a vítima do local, mas a vítima se descontrolou e se recusou ir embora com ela. Que após esse fato a acusada Fabiana foi buscar a vítima do local.”

A acusada FABIANA CABRAL DA PAIXÃO:

“Que quando soube da existência da vítima ela estava morando com sua irmã e que era muito agressivo e sofria de alcoolismo. Que em um determinado momento houve uma discussão entre vítima e a acusada Fabrícia, onde esta afirmou não querer que a vítima continuasse a morar em sua residência, pois a vítima era extremamente agressiva. Que durante toda sua vida nunca quis contato com a vítima, pois durante sua infância a vítima negava ajuda em momentos de necessidade. Que uma conhecida apresentou o trabalho do senhor Roberto que ajudava pessoas com alcoolismo e viciados em drogas. Que sua irmã Fabrícia já havia relatado episódios de agressividade por parte da vítima nos momentos em que ela ingeria bebida alcoólica. Que diante do fato de não conhecer a vítima e não ter formado qualquer tipo de vínculo afetivo durante sua vida com ele e diante dos episódios de agressividade de sua parte, optou por levar para a casa de apoio do senhor Roberto. Que foi até o local e não era um local insalubre e de péssimas condições. Que o senhor Roberto afirmou não receber qualquer ajuda de custo por parte do governo federal ou estadual e por isso pediu ajuda no que fosse possível para mantar a vítima no local. Que antes de ir para a casa de repouso, a vítima foi morar com o acusado Fabio, mas ficou apenas por duas semanas. Que durante todo o tempo em que a vítima passou com o senhor Roberto, ajudava com tudo que a vítima precisava. Que nunca consegui dialogar com seus irmãos para que os três pudessem cuidar da vítima, mas que sempre souberam onde a vítima estava. Que após a mudança para o cordeiro de farias, viu que o novo local era inadequado para cuidar de um idoso, com isso o retirou do local. Que pelo fato de a vítima ter sofrido alguns episódios de AVC, não consegue falar e nem se locomover sozinho e vive acamado. Que atualmente a vítima mora com a acusada Fabrícia e vive sob seus cuidados.”

O acusado FÁBIO CABRAL DA PAIXÃO:

“Que a vítima passou um período em sua casa, após precisar de atendimento médico, foi para sua residência onde houve muitos desentendimentos entre a vítima e sua ex-companheira. Que a Fabiana foi até sua residência afirmando que colocaria a vítima em um abrigo de idosos diante da impossibilidade de cuidarem da vítima, com isso a acusada levou a vítima para o local. Que durante o período em que a vítima morou em sua residência, apresentou diversos episódios de agressividade.”

A acusada FABRÍCIA CABRAL DA PAIXÃO:

“Que tinha dezesseis anos quando conheceu a vítima, seu pai. Que passo anos sem ter contato com a vítima e quando o encontrou novamente já estava com vinte e cinco anos e a vítima permaneceu morando com ela até 2019 e atualmente mora em sua residência. Que um dia a vítima precisou de atendimento médico e após o atendimento sua irmã Fabiana foi buscá-lo no hospital e o levou para a casa do senhor Roberto. Que sempre que perguntava para Fabiana sobre a vítima, Fabiana afirmava que a vítima estava bem e sendo cuidada. Que demorou a saber que seu pai estava em um abrigo. Que soube por meio de sua ex-sogra que seu pai estava em uma casa de acolhimento. Que foi até o local onde seu pai estava sem seu conhecimento. Que procurou a delegacia do idoso para conseguir retirar a vítima do local. Que após ir à delegacia, sua irmã entrou em contato para falar que já havia retirado a vítima da casa de acolhimento e a partir disso, passou a cuidar da vítima em sua residência. Que nunca abandonou seu pai e sempre prestou todo o auxílio necessário a ele.”

Cotejando os depoimentos, verifica-se que a acusada Fabiana Cabral da Paixão foi quem levou o ofendido para o local denominado “Vaso de Honra”, ante o seu alcoolismo que não lhe permitia conviver com os seus filho e, conforme as declarações de Roberto Chagas Alves, responsável pelo local de acolhimento, Fabiana nunca deixou de atender suas necessidades e, esta ao perceber a inadequação das instalações do abrigo, retirou o ofendido que foi aceito pela apelada Fabrícia Cabral da Paixão, sua irmã e que mora com o ofendido.

Outrossim, Fábio Cabral da Paixão recebeu o seu pai em sua residência, quando este precisou realizar tratamento médico, mesmo a vítima apresentando comportamento agressivo.

Como se observa, em nenhum momento os apelados praticaram qualquer ato de abandono material contra o ofendido. Muito pelo contrário. Mesmo negligenciando no seu papel de pai, os apelados nunca se negaram a cuidar e a retirá-lo do abrigo quando souberam das condições degradantes do imóvel.

Portanto, a sentença absolutória deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 07/04/2025